Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702780-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDOMAR JOAO PARREIRA AGRAVADO: CLARO S.A. DESPACHO Permaneçam os autos na Secretaria até o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora